Tribunal: TCU
Processo: 013.786/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4804/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de Representac¿a¿o formulada sobre possi¿veis irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportua¿ria (Infraero) relacionadas a¿ gesta¿o do Contrato 2.88.02.104-5, firmado com o antigo Sindicato dos Condutores Auto¿nomos de Vei¿culos Rodovia¿rios de Brasi¿lia (Sindicavir), atualmente denominado Sindicato dos Permissiona¿rios de Ta¿xis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (Sinpetaxi), com vistas a¿ concessa¿o de uso de a¿rea do Aeroporto Juscelino Kubitscheck para estacionamento de ta¿xis. Considerando que as irregularidades tratadas nos autos foram identificadas na Sindica¿ncia 00190.002716/2009-06 da Controladoria Geral da Unia¿o (CGU); Considerando que desta feita, analisam-se as razo¿es de justificativa dos responsa¿veis referentes a¿ ause¿ncia de provide¿ncias para instaurac¿a¿o de tomada de contas especial, haja vista as irregularidades identificadas na gesta¿o do referido contrato; Considerando a conclusão do exame técnico no sentido de que, no tange a¿ demora na instaurac¿a¿o do processo de tomada de contas especial referente ao Contrato 2.88.02.104-5, celebrado entre a Infraero e o Sindicato dos Permissiona¿rios de Ta¿xis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (Sinpetaxi), ficou demonstrado, pela ana¿lise das razo¿es de justificativa de todos os responsa¿veis arrolados, que suas causas te¿m corresponde¿ncia, principalmente, com o entendimento da Diretoria Juri¿dica da Infraero, a qual se posicionou no sentido de na¿o haver necessidade de instaurac¿a¿o de TCE quando ja¿ se havia sido interposta ac¿a¿o judicial com vistas ao ressarcimento ao era¿rio em face de possi¿veis danos; Considerando que tal entendimento foi revisto no a¿mbito da Infraero e, por fim, foi instaurada a TCE, cujos resultados ja¿ se encontram no TCU para ana¿lise e julgamento; Considerando, por fim, que a unidade técnica propõe o acolhimento das razo¿es de justificativa dos responsa¿veis Sr. Anto¿nio Gustavo Matos do Vale, Sr. Cleudes Flauzino Garcia, e Sra. Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias, uma vez que na¿o contribui¿ram diretamente ou indiretamente para a demora na instaurac¿a¿o da referida TCE. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em acolher as razões de justificativa do Sr. Antônio Gustavo Matos do Vale, CPF: XXX.370.266-XX; do Sr. Cleudes Flauzino Garcia, CPF: XXX.541.406-XX; e da Sra. Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias, CPF XXX.064.901-XX, sem prejuízo das providências/determinações descritas no subitem 1.9 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.786/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.298/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.986/2015-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX); Cleudes Flauzino Garcia (XXX.541.406-XX) 1.3. Interessados: Controladoria-geral da União (vinculador) (26.664.015/0001-48); Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (00.352.294/0001-10) 1.4. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Silvia Cristina Lobo Cavalcante Ferreira (15704/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. Determinar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, com fundamento no artigo 3o e da Lei 8.443/1992 c/c o inciso II, do artigo 250 do Regimento Interno do TCU, que, em 60 dias, apresente a este Tribunal revisão do texto do Ato Normativo 85/PR/DJ/2016, que institui regulamento interno sobre os procedimentos relativos à tomada de contas especial, para que se adeque ao prescrito na Instrução Normativa TCU 71/2012, observando em especial: 1.9.1.1. revogação dos dispositivos relacionados à formação de comissão especial para os casos de instauração de tomada de contas especial por fato atribuído a dirigente da empresa no exercício do mandato: 1.9.1.1.1. revogação do inciso IV do art. 2o; do parágrafo único do art. 8o e do §1o do Art. 11 do Ato Normativo 85/PR/DJ/2016; 1.9.1.2.) nova redação ao inciso I, art. 3o do Ato Normativo 85/PR/DJ/2016 de modo a se excluir a expressão "de que resulte dano à Infraero"; 1.9.1.3. nova redação ao inciso I, art. 12 do Ato Normativo 85/PR/DJ/2016 de modo a adotar o valor para dispensa de instauração da tomada de contas especial prescrito no inciso I, art. 6o da IN/TCU 71/2012, com destaque e atenção às futuras atualizações.